Tribunal: TJDFT
Processo: 0020930-16.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS. FRAUDE E CONCURSO DE AGENTES. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRELIMINARES. “BIS IN IDEM”. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. EMENDATIO LIBELLI. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. AUTORIAS E MATERIALIDADES COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. DUAS QUALIFICADORAS. POSSIBILIDADE DE EMPREGO DE UMA QUALIFICADORA NA PENA-BASE. “QUANTUM” DE AUMENTO DA PENA-BASE. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não ocorre “bis in idem” quando as condutas delitivas atribuídas aos acusados são próprias e diversas daquela imputada em ação penal anterior.
2. O princípio da identidade física do juiz, previsto no artigo 399, § 2o, do Código de Processo Penal, pode ser mitigado quando o magistrado encontra-se afastado de suas atribuições (convocação, licença, férias, promoção), para que não haja demora na prestação jurisdicional. Ademais, a Lei 11.697/2008, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal, estabelece que compete aos Juízes de Direito Substitutos substituir e auxiliar os Juízes de Direito e que, quando o fizerem, terão competência plena para funcionar em qualquer processo.
3. Ao operar a desclassificação, a Magistrada de primeiro grau apenas adequou a tipificação penal do crime de estelionato para furto mediante fraude, não alterando, contudo, o contexto fático da infração penal, nem acrescentando à ação penal fatos novos a serem debatidos, razão pela qual não há falar em "mutatio libelli", mas sim em "emendatio libelli".
4. Não há falar em absolvição, pois devidamente comprovado que os réus identificavam potenciais clientes, com valores relevantes em suas contas bancárias, e de posse de seus dados aplicavam a fraude, o furto e a ocultação de capitais: solicitavam uma nova via do cartão de crédito das vítimas, a serem entregues em outras agências bancárias; confeccionavam documentos falsos com os nomes dos correntistas escolhidos e retiravam os cartões nas agências; de posse dos cartões, alteravam senhas, contratavam vultosos empréstimos e subtraíam valores das contas, por meio de saques, transferências e pagamentos de boletos bancários dos bens adquiridos, configurando-se o crime do artigo 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal (furto qualificado pela fraude e concurso de pessoas); em seguida, adquiriam veículos de considerável valor de mercado, zero quilômetros, e revendiam imediatamente, chegando a negociá-los antes mesmo de retirá-los das concessionárias, configurando o delito do artigo 1o, “caput”, da Lei 9.613/98 (lavagem de capitais)
5. No “modus operandi” dos delitos praticados pela organização criminosa não havia emprego de fraude apta a ludibriar a vontade das vítimas ou das instituições bancárias gestoras de seus capitais, mas sim havia o emprego de fraude na documentação, o que reduzia ou eliminava a vigilância sobre os bens, fazendo com os numerários fossem disponibilizados aos membros do esquema criminoso. Assim, a fraude empregada caracterizou delito de furto qualificado pela fraude, e não estelionato.
6. O crime de lavagem de capitais é autônomo em relação à infração penal antecedente e se caracteriza pela ocultação e/ou dissimulação da origem dos recursos obtidos por meio desse delito anterior.
7. A aquisição de automóveis de elevado valor, com uso de documentos falsos, de maneira a encobrir a origem dos recursos obtidos ilicitamente em crime anterior, revela a prática de crime de lavagem de capitais e não deve ser considerada, como mero exaurimento da infração penal antecedente (furto mediante fraude e concurso de agentes).
8. Havendo concurso de qualificadoras – como no presente caso, em que os crimes de furto foram praticados mediante fraude e em concurso de agentes (artigo 155, parágrafo 4o, incisos II e IV, do Código Penal) – é possível considerar uma delas para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena na primeira etapa.
9. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
10. A habitualidade delitiva afasta o reconhecimento da continuidade, pois aquele que pratica crimes de maneira profissional deve receber tratamento mais severo, e não pode ser beneficiado por um instrumento de política criminal criado para ser aplicado ao autor eventual de crimes praticados em sequência.
11. Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos.